Tribunal: TJSP
Processo: 2265898-68.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Intuito expresso de prequestionamento – Recurso que não se presta para tais fins – Embargos rejeitados.